Tribunal: TJDFT
Processo: 0739697-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. CRITÉRIOS ESTIPULADOS EM DECISÕES PRECLUSAS. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA CARACTERIZADA. REDUÇÃO DA MULTA.
I. Deve ser mantida a homologação de cálculos da Contadoria realizados de acordo com critérios estipulados em decisões preclusas.
II. A resistência ao desenvolvimento do cumprimento de sentença, mediante impugnações infundadas, caracteriza a hipótese de litigância de má-fé tipificada no artigo 80, inciso IV do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando da primeira reprimenda judicial e levando em consideração que o executado depositou voluntariamente o valor incontroverso da dívida, a multa não deve avançar além do percentual mínimo de 1% do valor atualizado da causa.
IV. Recurso parcialmente provido.